Tribunal: TJSP
Processo: 1005634-20.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Não se reconhece a existência de cobrança abusiva de juros remuneratórios, no que concerne à taxa exigida, no contrato objeto da ação, porquanto não há discrepância substancial entre a taxa exigida pela instituição financeira em relação àquelas praticadas pelo mercado, na mesma praça e época

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Não se reconhece a existência de cobrança abusiva de juros remuneratórios, no que concerne à taxa exigida, no contrato objeto da ação, porquanto não há discrepância substancial entre a taxa exigida pela instituição financeira em relação àquelas praticadas pelo mercado, na mesma praça e época da contratação, nos termos da orientação supra adotada, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão.
INDÉBITO E DANOS MORAIS – Ausente a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de condenação da parte ré à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente pagamento indevido, bem como rejeição do pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, visto que não existe obrigação de indenizar, uma vez que a instituição financeira não praticou ato ilícito.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Rejeição da pretensão da parte ré de condenação do patrono da parte autora nas penas por litigância de má-fé.
Recurso desprovido.